Tribunal: TJPA
Processo: 0816048-68.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9047 - Efeitos
Data de julgamento: 2023-05-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0816048-68.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: LUIZ ANTONIO FRANCO ARAUJO

AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – AÇÃO INSTRUÍDA COM INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – JUNTADA DA VIA ORIGINAL – DESNECESSIDADE – TÍTULO NÃO CIRCULÁVEL MEDIANTE ENDOSSO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. No decisum ora vergastado, esta relatora entendeu por negar provimento ao recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do art. 932, inciso III do CPC/2015, em razão da desnecessária a juntada da via original do instrumento particular de confissão dívida e outras avenças, em razão de não se tratar de título circulável.

2. Observa-se que o recorrente fundamentou o pedido de reforma da decisão agravada, sob o fundamento de
necessidade da juntada do contrato original, uma vez que se trata de título em que é possível a circulação e transferência da cártula por endosso.

3. Na hipótese, verifica-se que o documento que embasou a propositura da referida ação foi um Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Outras Avenças (ID 78201834), ou seja, no sentido jurídico constitui-se em contrato de empréstimo com juros para aquisição de um determinado produto, logo, o título não é circulável mediante endosso, pelo que descabe falar na necessidade de juntada da via original.

4.
Desse modo, não vislumbro razões para proceder a reforma do decisum impugnado, pois acertada a decisão que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento, uma vez que não se trata de título circulável por endosso.

5. Recurso
CONHECIDO
e
IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO INTERNO tendo como ora agravante
LUIZ ANTONIO FRANCO ARAÚJO e como ora agravado BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Exma. Desembargadora – Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/PA, 02 de maio de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0816048-68.2022.8.14.0000

AGRAVANTE:

LUIZ ANTONIO FRANCO ARAUJO

AGRAVDO:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA:
DESª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por
LUIZ ANTONIO FRANCO ARAÚJO
, inconformado com a decisão monocrática proferida por esta Relatora, que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do art. 932, inciso III do CPC/2015, por entender desnecessária a juntada da via original do instrumento particular de confissão dívida e outras avenças, em razão de não se tratar de título circulável.

Em suas razões aduz a recorrente a necessidade de juntada do contrato original, uma vez que se trata de título em que é possível a circulação e transferência da cártula por endosso.

Por fim,
requer o conhecimento e provimento ao Agravo Interno, para reformar a decisão monocrática, que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento, com o fim de reformar a decisão
a quo
que deferiu a liminar de busca e apreensão, objeto do litígio.

Não houve a apresentação das contrarrazões (ID
12689074)
.

É o Relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

MÉRITO

No decisum ora vergastado, esta relatora entendeu por negar provimento ao recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do art. 932, inciso III do CPC/2015, em razão da desnecessária a juntada da via original do instrumento particular de confissão dívida e outras avenças, em razão de não se tratar de título circulável.

A fim de melhor sedimentar o entendimento adotado por esta Relatora, colaciono
in verbis
a decisão monocrática ora vergastada, vejamos:

“Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por
LUIZ ANTONIO FRANCO ARAUJO
, inconformado com a decisão proferida pelo Juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial da comarca de Belém/PA que, nos autos da
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
(processo nº 0869925-87.2022.8.14.0301), deferiu a liminar requerida na exordial, tendo como ora agravado
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

A parte dispositiva da decisão agravada possui o seguinte teor:

“Assim sendo, defiro a medida liminar requerida, haja vista a comprovação da mora. Expeça-se o mandado de busca e apreensão, depositando-se o bem objeto da presente ação com o autor.

Anote-se que o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente no prazo de cinco dias após executada a liminar, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de ônus, bem como apresentar resposta no prazo de quinze dias da execução da liminar, ainda que tenha pago a integralidade da dívida pendente, caso entenda ter havido pagamento a maior e desejar restituição, nos termos do art. 3º, §§2º, 3º e 4º do Decretolei nº 911/69.

Por outro lado, cinco dias após executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (§1º do art. 3º do Dec. Lei n. 911/69).

Informo que a inserção da restrição judicial na base de dados do Renavam, depende do pagamento das custas processuais previstas no art. 3º, inciso XVIII, §8º da lei estadual nº 8.328/2015.”

Aduz que o Juízo primevo concedeu, liminarmente, a busca e apreensão do bem, entendendo estar o agravante constituído em mora, deixando de observar os vícios maculadores do processo, qual seja, a ausência do contrato original.

Sustenta que a apresentação do original do documento representativo de crédito líquido, certo e exigível, consubstanciado em título de crédito com força executiva, é a regra, sendo requisito indispensável não só para a execução propriamente dita, mas, também, para todos as demandas nas quais a pretensão esteja amparada na referida cártula.

Pugna, assim, pela concessão do efeito suspensivo, com o fim de sustar os efeitos da decisão a quo, requerendo ainda a concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos termos da Lei nº 1.060/50 e o art. 5º da CF e, no mérito, seja dado provimento ao presente recurso para revogar a decisão agravada, a fim de determinar a juntada do contrato original.

Após distribuição, coube-me a relatoria do feito.

É o relatório.

Decido.

De início, defiro o pedido de Justiça Gratuita em favor do recorrente, nos termos do art. 98 do CPC.

Prima facie, destaca-se que, por se tratar de matéria já sedimentada no âmbito da Jurisprudência deste Egrégio Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça, procedo ao julgamento monocrático em conformidade com o art. 932, VIII, do CPC/2015 cumulado com o art. 133, XII, alíneas “a” e “d”, do Regimento Interno desta Corte, que assim dispõem:

“CPC/2015

Art. 932. Incumbe ao relator:

[...]

VIII - exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal.

Regimento Interno TJE-PA

Art. 133. Compete ao relator:

[...]

XI - negar provimento ao recurso contrário:

a) à súmula do STF, STJ ou do próprio Tribunal;

b) ao acórdão proferido pelo STF ou STJ no julgamento de recursos

repetitivos;

c) ao entendimento firmado em incidente de resolução de demandas

repetitivas ou de assunção de competência;

d) à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores;

XII - dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária:

a) à súmula do STF, STJ ou do próprio tribunal;

b) a Acórdão proferido pelo STF ou STJ em julgamento de recursos repetitivos;

c) a entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

d) à jurisprudência dominante desta e. Corte;”

Cinge-se a questão acerca da necessidade ou não da juntada da via original do contrato para o regular processamento e consequente deferimento de liminar de busca e apreensão.

De início, cumpre ressaltar que a concessão da liminar de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente tem previsão no art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69, com redação dada pela Lei n° 10.931/2004, desde que inequivocamente preenchidos os requisitos legais
. In verbis
:

“Art. 3º O Proprietário Fiduciário ou credor, poderá requerer contra o

devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente,
a qual será concedida liminarmente, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor
.”

Desta feita, observa-se que para a interposição da Ação de Busca e Apreensão do bem alienado fiduciariamente é imprescindível que se comprove a mora do devedor, conforme inteligência da Súmula 72 do STJ e do art. 3°,
caput
, do Decreto-lei n° 911/69.

Como instrumento de comprovação da mora, utiliza-se a carta registrada expedida por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos (notificação extrajudicial), conforme orienta o art. 2º, §2º do Decreto-Lei n° 911/69, sendo indispensável a juntada do respectivo aviso de recebimento.

Na hipótese dos autos, registro que houve regular constituição em mora da parte devedora, ora agravante, conforme a notificação extrajudicial expedida (ID 78201814 - Pág. 1), bem como a juntada do respectivo aviso de recebimento (ID 78201814 - Pág. 2), documento este que comprova a efetiva entrega da notificação no destino, qual seja, no endereço constante no contrato firmado entre as partes, portanto, não há que se falar em não constituição em mora.

Neste sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA POR CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS SITUADO EM COMARCA DIVERSA DA DO DOMICÍLIO DO DEVEDOR. VALIDADE. NOTIFICAÇÃO ENTREGUE NO ENDEREÇO DO DEVEDOR. MORA CONSTITUIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO I-
A notificação extrajudicial realizada e entregue no endereço do devedor, por via postal e com aviso de recebimento, é válida quando realizada por Cartório de Títulos e Documentos de outra Comarca, mesmo que não seja da do domicílio do devedor.
II- Tendo havido a devida notificação do ora recorrido para a comprovação da mora, que é indispensável à propositura da ação de busca e apreensão, conheço do recurso de dou-lhe provimento, para anular a sentença atacada, determinando, outrossim, o retorno dos autos ao Juízo de Origem, para regular processamento do feito. (2015.01853872-85, 146.586, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2015-05-14, Publicado em 2015-05-29).

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CONSTITUIÇÃO EM MORA COMPROVADA - NOTIFICAÇÃO REALIZADA POR CARTÓRIO DE COMARCA DIVERSA DO DEVEDOR - POSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO - REFORMA DA SENTENÇA - REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM – À UNANIMIDADE.

(2017.03608387-50, 179.735, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA

GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-08-22, Publicado em 2017-08-25).

Quanto à alegação de que o Juízo primevo deveria ter determinado a emenda da inicial (juntada da via original de Cédula de Crédito Bancário), razão não assiste ao agravante, isto porque, no caso em exame, verifica-se que o documento que embasou a propositura da referida ação foi um Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Outras Avenças (ID 78201834), ou seja, no sentido jurídico constitui-se em contrato de empréstimo com juros para aquisição de um determinado produto, logo, o título não é circulável mediante endosso, pelo que descabe falar na necessidade de juntada da via original.

A fim de corroborar com o entendimento da matéria, colaciono jurisprudência.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E OUTRAS AVENÇAS. INICIAL DA EXECUÇÃO INSTRUÍDA COM A CÓPIA DO INSTRUMENTO. JUNTADA DO CONTRATO ORIGINAL. DESNECESSIDADE
. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

(TJPR - 13ª C. Cível - 0017575-39.2019.8.16.0000 - Rolândia - Rel.:

Desembargador Fernando Ferreira de Moraes - J. 03.07.2019)

(TJ-PR - AI: 00175753920198160000 PR 0017575-39.2019.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargador Fernando Ferreira de Moraes, Data de Julgamento: 03/07/2019, 13ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/07/2019).” (Negritou-se).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO (DL 911/67). CONTRATO BANCÁRIO DE OUTORGA DE CRÉDITO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
. PROTESTO. INTIMAÇÃO POR EDITAL. CASO CONCRETO. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADES.

Não se verifica juros abusivos quando da contratação, taxa inferior a

divulgada pelo Bacen à época.
DESNECESSIDADE DA JUNTADA DA VIA ORIGINAL DO CONTRATO
. Só haveria necessidade da juntada da via original quando em dúvida a veracidade do documento, o que não é objeto da ação. RESP PARADIGMA Nº 1.398.356/MG. COMPROVAÇÃO DO ESGOTAMENTO DOS MEIOS DISPONÍVEIS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR PELO TABELIÃO. COMPROVADA A PRÉVIA CONSTITUIÇÃO EM MORA. Deferimento da liminar de busca e apreensão, nos termos do art. 3º do DL 911/69. Decisão mantida. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

(TJ-RS - AI: 70082561960 RS, Relator: Angela Terezinha de Oliveira Brito, Data de Julgamento: 26/09/2019, Décima Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 01/10/2019).” (Negritou-se).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR - CONFIGURADA - ENVIO DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL PARA O ENDEREÇO INDICADO PELO DEVEDOR A QUANDO DA CELEBRAÇÃO DO PACTO -
CONTRATO DE FINANCIAMENTO - TÍTULO NÃO IMACULÁVEL MEDIANTE ENDOSSO - DESNECESSIDADE DE JUNTADA DO TÍTULO ORIGINAL
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE.

(2018.01423743-31, 188.349, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA

GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado m 2018-04-10, Publicado em 2018-04-13).” (Negritou-se).

Por tais fundamentos, de acordo com a análise perfunctória compatível com este momento processual, não verifico a existência de elementos probatórios suficientes a formar convencimento que autorize a reforma da decisão proferida pelo Juízo primevo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inciso VII do CPC c/c art. 133, inciso XI, alínea “d”,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo na íntegra a decisão proferida pelo Juízo de origem.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Belém/PA, 08 de novembro de 2022.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.”

Inconformado com o decisum, o agravante pugna pela reforma da decisão que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento, interpondo Agravo Interno.

O Agravo Interno tem respaldo jurídico no art. 1.021, do CPC/2015, como se vê:

“Art. 1.021
Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada
”.

Observa-se que o recorrente fundamentou o pedido de reforma da decisão agravada, sob o fundamento de
necessidade da juntada do contrato original, uma vez que se trata de título em que é possível a circulação e transferência da cártula por endosso.

Na hipótese, verifica-se que o documento que embasou a propositura da referida ação foi um Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Outras Avenças (ID 78201834), ou seja, no sentido jurídico constitui-se em contrato de empréstimo com juros para aquisição de um determinado produto, logo, o título não é circulável mediante endosso, pelo que descabe falar na necessidade de juntada da via original.

Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE BUSCA E APRENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO - AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO - JUNTADA DO ORIGINAL - DESNECESSIDADE - CÓPIA REPROGRÁFICA - TÍTULO HÁBIL A EMBASAR A COBRANÇA
.
Como o Contrato de Financiamento de Veículo não constitui título de circulação, não existe qualquer exigência legal de que a ação executiva seja instruída com o seu original, sendo, portanto, hábil a cópia reprográfica para embasar a cobrança
.

(TJ-MG - AC: 10672150117899001 Sete Lagoas, Relator: Arnaldo Maciel, Data de Julgamento: 30/11/2016, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/12/2016).” (Negritou-se).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO (DL 911/67). CONTRATO BANCÁRIO DE OUTORGA DE CRÉDITO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CASO CONCRETO. ALEGAÇÃO DE ENCARGOS ABUSIVOS.
VIA ORIGINAL DO CONTRATO. DESNECESSIDADE. MATÉRIA DE DEFESA. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE. INOCORRÊNCIA. MANTIDO O DEFERIMENTO DA LIMINAR
. No caso concreto, inexiste a demonstração da cobrança de encargos capazes de fragilizar a mora do devedor. Inadimplência. Mora caracterizada. Comprovação da regular notificação para constituição em mora. Deferimento da liminar de busca e apreensão. Mantida a decisão agravada. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO, COM FUNDAMENTO NO ART. 932, INCISO IV, ALÍNEA B, DO NOVO CPC. (Agravo de Instrumento, Nº 70083525873, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Angela Terezinha de Oliveira Brito, Julgado em: 18-02-2020)

(TJ-RS - AI: 70083525873 RS, Relator: Angela Terezinha de Oliveira Brito, Data de Julgamento: 18/02/2020, Décima Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/02/2020).” (Negritou-se).

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –DECISÃO DE ORIGEM QUE DEFERIU A LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA –
AÇÃO ORIGINÁRIA INSTRUIDA COM COPIA DO INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E OUTRAS AVENÇAS – TÍTULO NÃO CIRCULÁVEL MEDIANTE ENDOSSO - DESNECESSIDADE DE JUNTADA DA VIA ORIGINAL DO INSTRUMENTO
– MANUTENÇÃO DO DECISUM MONOCRÁTICO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.Cinge-se a controvérsia recursal a aferição da regularidade ou não do preenchimento dos requisitos para o deferimento da liminar de busca e apreensão do veículo garantido por alienação fiduciária. 2.
Consta das razões deduzidas pelo ora agravante a necessidade de juntada do contrato original, uma vez que se trata de título em que é possível a circulação e transferência da cartula por endosso
. 3. Analisando os autos, depreende-se que o requerido/agravante interpôs recurso de Agravo Interno, objetivando a reforma de Decisão Monocrática desta Relatora que negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento que objetivava a cassação de decisão que determino

(TJ-PA 08081587820228140000, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 20/09/2022, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 27/09/2022).” (Negritou-se)

“EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXECUÇÃO FUNDADA EM INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E OUTRAS AVENÇAS. PETIÇÃO INICIAL INSTRUÍDA COM A CÓPIA DO CONTRATO.
DESNECESSIDADE DE JUNTADA DO CONTRATO ORIGINAL. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL QUE NÃO SE REVESTE DAS CARACTERÍSTICAS DE TÍTULO DE CRÉDITO. PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS
. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL AFASTADA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO. (TJPR - 16ª C. Cível - 0000682-30.2018.8.16.0154 - Santo Antônio do Sudoeste - Rel.: Desembargador Lauro Laertes de Oliveira - J. 14.11.2018)

(TJ-PR - APL: 00006823020188160154 PR 0000682-30.2018.8.16.0154 (Acórdão), Relator: Desembargador Lauro Laertes de Oliveira, Data de Julgamento: 14/11/2018, 16ª Câmara Cível, Data de Publicação: 15/11/2018).” (Negritou-se).

Desse modo, não vislumbro razões para proceder a reforma do decisum impugnado, pois acertada a decisão que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento, uma vez que não se trata de título circulável por endosso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso de Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento em sua integralidade.

É como voto.

Belém /PA, 02 de maio de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

Belém, 09/05/2023